Tribunal: TJDFT
Processo: 0746863-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL No Processo: 0746863-06.2020.8.07.0000 Paciente: ALISSON ALVES DOS SANTOS Impetrante: ESTEFFANIA CAETANO VASCONCELOS Autoridade: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALISSON ALVES DOS SANTOS, no qual alega a existência de constrangimento ilegal decorrente das decisões do d. Juízo do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF que, nos autos no 0714783-65.2020.8.07.0007, decretou a prisão preventiva do paciente (ID no 73877950) e, nos autos 0715619-38.2020.8.07.0007, indeferiu a revogação da segregação cautelar (ID no 75081560) (Inquérito Policial no 198/2020-17a DP e Ocorrência Policial no 2651/2020-12a DP). A impetrante informa que o paciente, no dia 18/03/2020, prestou declarações na delegacia acerca do Inquérito Policial no 198/2020-17a DP, relacionado à Ocorrência Policial no 2651/2020-12a DP, que apura as tentativas de homicídios das vítimas Maycon Cleyton Cardoso e Adolfo Neto Gomes da Silva e, desde então, não foi mais intimado à comparecer à delegacia de polícia. Assegura que o paciente tomou conhecimento da expedição de mandado de prisão preventiva no 0714783-65.2020.8.07.0007.01.0001-14 em seu desfavor, onde consta que foi indiciado pela participação na dupla tentativa de homicídio. Alega que a defesa técnica requereu junto à autoridade policial cópia das peças já produzidas no inquérito, bem como do decreto de prisão preventiva, o que restou indeferido, sob a alegação de que os autos correm em segredo de justiça. Em razão disso, foi feito pedido de habilitação nos autos do processo, todavia, até a presente data não houve resposta do Juízo, estando, assim esta advogada privada dos meios necessários para promover a defesa do paciente. Assegura que, apesar de não ter acesso aos autos, ajuizou pedido de revogação da prisão cautelar ou sua substituição por medidas alternativas, tendo sido tal pleito indeferido pela Magistrada a quo. Assim, sustenta haver ilegal cerceamento de defesa, bem como aduz que “a autoridade coatora não se manifestou sobre os argumentos da recomendação no 62/2020 do CNJ articulados pela defesa em prol do paciente”. Com tais argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem, para “a revogação da prisão preventiva do Paciente por absoluta ausência de necessidade da manutenção da medida extrema, bem como em virtude da Recomendação no 62/2020 do CNJ, uma vez que o paciente está enquadrado no grupo de risco” e, alternativamente, pleiteia a conversão da prisão em medidas alternativas. No mérito, pretende a confirmação da liminar para que o paciente responda ao processo em liberdade. Junta documentos. A Exma. Desembargadora Plantonista proferiu decisão (ID no 20845362) na qual determinou a juntada, pela serventia, do decisum que decretou a cautelar, ressalvadas as informações que possam comprometer eventual sigilo das investigações. Após a diligência, concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que a defesa ratificasse ou emendasse a inicial. Foi juntada a decisão que decretou a prisão preventiva (ID no 73877950). A impetrante ratificou os termos da inicial (ID no 21146669). É o relatório. DECIDO Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Do que consta nos autos o paciente teve a prisão preventiva decretada no dia 05/10/2020 e, até o presente momento, não se logrou êxito no cumprimento do mandado de prisão. Conforme consta da decisão constritiva, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, em razão do fato ocorrido no dia 22/02/2020, em frente ao Rei do Combo e do Cemitério de Taguatinga, quando as vítimas Adolfo Neto Gomes da Silva e Maikon Clayton Cardoso Pereira foram alvejadas por disparos de arma de fogo. Eis os fundamentos externados na decisão combatida (ID no 73877950): Trata-se de representação para decretação da prisão preventiva de ALISSON ALVES DOS SANTOS e LUCAS DO NASCIMENTO DE SOUSA, ID 73683610. A representação veio instruída com a documentação de ID’s 73683611, 73683613 e 73683614. O Ministério Público, ID 73788886, manifestou-se favorável ao deferimento do pedido. É o relatório. Decido. O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que, além da prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, mister se faz a existência de um dos fundamentos específicos que a autorizam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Compulsando os autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos da prisão preventiva, fumus comissi delicti e periculum libertatis, como forma de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Observam-se indícios de autoria do crime, assim como sua materialidade, frente às peças de informação, especialmente nas declarações prestadas por Gabriel Bittencourt Celestino, fls. 40-41, Josiel Pereira Barbosa, fl. 44, Natalya Cardoso de Alencar Pereira, fls. 46-47, Romulo Lisboa Silva, fls. 58-59, todas do ID 73683611, bem como do auto de reconhecimento de pessoa por fotografia, fl. 60 do ID 73683611, e fls. 13-16 do ID 73683613, e pelo Laudo de exame de corpo de delito, fl. 44-46 do ID 73683613. Segundo consta nos autos, no dia 22/02/2020, em frente ao Rei do Combo e do Cemitério de Taguatinga, os representados, com unidade de desígnios e comunhão de esforços, atentaram contra a vida das vítimas Adolfo Neto Gomes da Silva e Maikon Clayton Cardoso Pereira, atingindo-os com disparos de arma de fogo. Segundo a testemunha Gabriel Bittencourt Celestino, a vítima Adolfo havia esbarrado em uma mulher, a qual passou discutir com ele. O acompanhante dela também discutiu e ocorreu uma briga. Uma pessoa conhecida como “gordinho” buscou em seu veículo uma arma de fogo e efetuou dois disparos para o alto. Logo em seguida, entregou a arma para o acompanhante da referida mulher, o qual passou a atirar nas vítimas. Posteriormente, em delegacia, Gabriel reconheceu o representado Lucas como sendo o atirador, fl. 6 do ID 73683610. A autoridade policial identificou a pessoa conhecida como “gordinho” como sendo o representado Alisson Alves dos Santos, fl. 9 do ID 73683610, Conforme relatório policial, fl. 4 do ID 73683610, após atingir as vítimas, o atirador efetuou mais disparos do tipo “confere”, com a vítima já caída no chão, acertando-o na face. A banalização da violência nos dias atuais é fato incontroverso. Os índices de criminalidade, em especial os relacionados com os crimes dolosos contra a vida, estão se tornando cada vez maiores no âmbito do Distrito Federal. Diante da grande quantidade de graves ocorrências policiais que dominam a maior parte dos noticiários a cada dia, a sociedade, infelizmente, está atemorizada com uma realidade em que a vida humana tem cada vez menos valor, e tem se tornado cada vez menos importante. Sem considerar os demais fatores intrínsecos que recomendam a adoção da segregação cautelar no presente caso, a decretação da prisão preventiva em situações como a do crime em apuração é medida jurisdicional adequada a ser aplicada neste momento. Assim, por meio da adoção de uma medida extrema, que é a decretação da prisão preventiva de um indivíduo que supostamente atentou contra a vida de alguém, busca-se preservar a ordem pública. Assim, a ordem pública se encontra comprometida, conforme se denota da gravidade concreta, natureza e modus operandi do fato atribuído aos acusados. A prisão preventiva também se revela necessária para a conveniência da instrução criminal. Nesse sentido, segundo a autoridade policial, as testemunhas sigilosas ouvidas durante o inquérito policial demonstraram receio em colaborar com a polícia, se os seus nomes não fossem omitidos. Diante do exposto, diviso que, além dos indícios de autoria e materialidade do cometimento do delito, existe na espécie a presença de fundamentos específicos para o decreto da prisão preventiva dos representados, quais sejam, a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Portanto, nos termos do art. 312, c.c. art. 282, incisos I e II, ambos do CPP, este último com a redação dada pela Lei n. 12.403/2011, a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal. Tal medida também é adequada em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias do fato. O quadro fático anteriormente delineado evidencia que as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não seriam suficientes e cabíveis à espécie, porquanto não se prestariam a conferir a necessária tranquilidade ao seio social, em especial no que diz respeito à ordem pública e à conveniência da instrução criminal, pelas razões acima expostas. Em face do exposto, DEFIRO o requerimento ministerial para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DE LUCAS DO NASCIMENTO DE SOUSA e ALISSON ALVES DOS SANTOS, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. (Grifo no original). A Defesa protocolou pedido de revogação da prisão preventiva, distribuída sob o no 0715619-38.2020.8.07.0007 (ID no 20843889), que restou indeferido pelo d. Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga (ID no 75081560), nos seguintes termos: ALISSON ALVES DOS SANTOS requereu a revogação da prisão preventiva, ID 74781644. Alega, em síntese, que não estão preenchidos os requisitos da custódia cautelar. Além disso, o acusado é primário, portador de bons antecedentes, trabalha e possui residência fixa. O Ministério Público, ID 75051747, manifestou-se pelo indeferimento do pedido, tendo em vista que não se observa nenhuma circunstância nova que possa alterar o quadro e ensejar a liberdade do acusado. É o relatório. DECIDO. Para a revogação da prisão, necessário se faz que tenha havido mudança fática do panorama processual e que esta mudança seja capaz de afastar os motivos ensejadores do decreto segregatório. Em que pesem os argumentos utilizados pelo postulante, ID 74781644, não constam dos autos elementos novos que, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, justifiquem a revogação da prisão preventiva, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, pelas mesmas razões fáticas e jurídicas expostas na decisão de ID 73877950 dos autos 714783-65/2020. Ademais, diante da gravidade concreta dos fatos e da complexidade da causa, a decretação da prisão preventiva em situações como a do crime em apuração é medida jurisdicional adequada a ser mantida neste momento. Por ora, o quadro fático delineado na referida decisão evidencia que as medidas previstas no artigo 319 do Código Processo Penal não seriam suficientes e cabíveis à espécie, porquanto não se prestariam a conferir a necessária tranquilidade ao seio social, em especial no que se refere à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, pelas razões ali expostas. Conforme entendimento Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, as circunstâncias pessoais do acusado como bons antecedentes, ser o réu primário e possuir residência fixa, por si só, não são autorizadores para sua liberdade. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICIDIO SIMPLES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A garantia da ordem pública está elencada no artigo 312 do Código de Processo Penal como um dos fundamentos a justificar a prisão preventiva de uma pessoa. Tal conceito deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que foi desordenado pela periculosidade do agente, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, pela gravidade concreta da conduta a ele imputada demonstrada pelo modus operandi de sua ação. 2. No caso, a prisão preventiva do paciente foi decretada em virtude do modus operandi, o que revelaria sua periculosidade social. Nesse particular, destaca-se que, segundo consta, após uma discussão em um bar, o paciente foi até sua residência, pegou uma faca e golpeou a vítima, seu amigo, na região do tórax. 3. As circunstâncias de o paciente ser primário, com bons antecedentes e ter residência fixa, por si só não autoriza a sua liberdade quando estão satisfeitos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o que, a contrario sensu, também repele a pretensão de que fossem determinadas outras medidas cautelares diversas da prisão para a hipótese dos autos. 4. Ordem denegada (Acórdão 1023615, 20170020122136HBC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 8/6/2017, publicado no DJE: 12/6/2017. Pág.: 126/147) Em face do exposto, acolho a manifestação do Ministério Público, ID 75051747, e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de ALISSON ALVES DOS SANTOS. (Grifo no original). Assim, não obstante os relevantes argumentos da impetrante, não se vislumbra, em análise perfunctória, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar. Isso porque, em exame preliminar, verifica-se que as decisões impugnadas se encontram devidamente fundamentada em elementos que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução processual, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e o receio das testemunhas em deporem. Com efeito, diante de tais fatos, não se observa, neste juízo preliminar, qualquer ilegalidade nas decisões contra a qual se insurge a impetrante, que justifique a revogação da prisão preventiva do paciente neste momento, pois, à primeira vista, as circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade da custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública e para conveniência da instrução processual. Importante frisar que o crime de homicídio gera desordem no meio social, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira a sociedade. Ademais, trata-se de delito grave, com pena máxima, abstratamente cominada, superior a 4 anos, o que autoriza a decretação da prisão cautelar (inciso I do art. 313 do CPP). Registre-se que, na hipótese em exame, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso. Por outro lado, eventuais condições favoráveis do paciente não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Cumpre esclarecer que a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020 é dirigida aos Tribunais e Magistrados do Judiciário Nacional para que adotem medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. O art. 1o da referida Recomendação preceitua que o normativo editado tem por finalidade específica a proteção da vida e da saúde não apenas das pessoas privadas de sua liberdade, mas também dos magistrados e todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo “daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções”. Em razão da pertinência, transcrevo o art. 4o da Recomendação no 62: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias; III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias. (Grifou-se). Quanto ao pretendido argumento de risco de infecção pelo Covid-19, a documentação acostada demonstra que o paciente tem 20 anos, foi diagnosticado como tendo obesidade mórbida, asma crônica, fazendo uso de medicação para tratamento. Ressalte-se que essa documentação não contribui para esclarecer o estado atual de saúde do paciente ou sua inclusão no chamado grupo de risco. Portanto, em análise preliminar, não se vislumbra qualquer ilegalidade nas decisões que autorize a concessão do pedido liminar. Ao contrário, os atos judiciais atacados estão devidamente fundamentados, deles constando os motivos que levaram à decretação da prisão da paciente. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações, bem como o envio da folha de antecedentes penais do paciente, devidamente atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça e, na sequência, voltem conclusos. Brasília, 06 de novembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator